Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708852-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA ALELUIA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, LUIZ CARLOS DA SILVA ALELUIA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas (agravante e agravado) para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respeito dos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA no ID 74252948 e por LUIZ CARLOS DA SILVA ALELUIA no ID 74235957. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator